Tribunal: TJDFT
Processo: 0005144-13.2005.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005144-13.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLI DOS SANTOS SOUSA, MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES, MARLUCE RABELO MENEZES, MARLUSA BARBOSA DE BRITO, MARLY BUENA ARAUJO, MARLY LEITE BEZERRA, MARTA DANTAS BARBOSA, MARTA ALVES DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARTA LUIZA DO CARMO, MARTA NEILE DA SILVA GABRIEL, MARTA PEQUENO ALVES, MATILDES ALEXANDRE ARRUDA, MATILDE SAMPAIO RODRIGUES, MAURO MARTNIS TEIXEIRA, MAYSA AIRAN CARDOSO, MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA, MIGUEL GOMES DE MENEZES, MILSON GOMES DE LIMA, MILTON LOPES COUTINHO, MINERVINA JOSE DA CUNHA, MIRIAM RIBEIRO DE MEDEIROS, MIRIAN PONTES COSTA CARDOSO, MOACIR MARTINS CARLOS, MOISES EDUARDO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em 5/5/2024, José Mário Pereira requereu sua habilitação como cessionário de precatório nos autos da execução. 2. Explica que o credor originário é Milton Lopes Coutinho, que alienou seus créditos no valor de R$ 15.795,20 a SP Sport Total Ltda. Informa que em 20/12/2023, adquiriu os créditos de SP Sport Total Ltda., por intermédio de Escritura Pública. 3. Pugna pela expedição de certidão para que “ateste o referido direito sobre o precatório a fim de participação no REFIS 2023” (ID no 58738625). 4. Os autos foram remetidos a esta Relatoria em 8/11/2024 (ID no 58739202). 5. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o pedido de habilitação formulado por José Mário Pereira. 6. Registre-se que em 10/11/2024 será encerrada a participação deste Relator na composição do Conselho Especial deste Tribunal. 7. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO